Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746631-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA TYMBURIBA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO INTER S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE PASSAGEM. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo. 2. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Se a parte apelante foi induzida a contratar viagem, acreditando estar negociando com empresa de viagem conhecida, tendo utilizado link não confiável e transferido dinheiro para terceiros, a situação se qualifica como fortuito externo, incidindo ao caso o art. 14, § 3o, do CDC. 4. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciado 479 da Súmula do STJ, asseverando ter ocorrido nexo causal entre a conduta do recorrido e os danos causados à recorrente, devendo ser ressarcida de todo prejuízo sofrido. Afirma ofensa à teoria do risco do empreendimento, porquanto entende que o banco, enquanto fornecedor de serviços, tem a responsabilidade de garantir a segurança nas transações realizadas por seus clientes, não podendo se eximir de tal dever. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 14 e 17, ambos do CDC, uma vez que o órgão julgador assim consignou: “Dessa maneira, é forçoso concluir que o ardil perpetrado, concluído com a transferência, pelo autor/apelante, do valor para o terceiro fraudador, não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade das apeladas, uma vez que houve o rompimento do nexo de causalidade, já que o fato se qualifica como fortuito externo” (ID 67529506). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo” (REsp 2.046.026/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.653.859/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Tampouco merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). No que diz respeito ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027